Tribunal: TJDFT
Processo: 0004729-17.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004729-17.2011.8.07.0001 APELANTE: MARIA JOSE PEREIRA ALVES, SERGIO ALVES PEREIRA, SIMONE ALVES PEREIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Manifestem-se os apelantes, no prazo de cinco dias, acerca da proposta de acordo id 54868313. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR